Tribunal: TJSP
Processo: 1007546-32.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Suposto consumo fraudulento de energia elétrica – Termo de Ocorrência de Irregularidade – Documento unilateral que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Inexistência do característico degrau de consumo para justificar o período de cobrança – Inexigibilidade do débito apurado pela concessionária – Sentença de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Suposto consumo fraudulento de energia elétrica – Termo de Ocorrência de Irregularidade – Documento unilateral que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Inexistência do característico degrau de consumo para justificar o período de cobrança – Inexigibilidade do débito apurado pela concessionária – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007546-32.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada MÁRCIA MARIA
TAPARO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30837
APEL.No: 1007546-32.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDO. : MÁRCIA MARIA TAPARO DE SOUZA (JUST GRAT)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Suposto consumo fraudulento de energia elétrica Termo de
Ocorrência de Irregularidade Documento unilateral que deve
ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova
Inexistência do característico degrau de consumo para
justificar o período de cobrança Inexigibilidade do débito
apurado pela concessionária Sentença de procedência mantida
Recurso não provido, com fixação de honorários recursais
(art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
122/129 que foi julgado procedente o pedido formulado em
ação declaratória, para o fim de se declarar inexigível o
débito mencionado na inicial, no valor de R$ 11.999,55,
relativo a suposta diferença de consumo de energia
elétrica, confirmada a tutela de urgência concedida para se
restabelecer
o
fornecimento
de
energia
na
unidade
consumidora da apelada.
A apelante afirma que o r. decisum não
prevalecer, sustentando, em suma: que agiu em estrita
observância às previsões legais para apuração da fraude
constatada na unidade consumidora da apelada, procedendo
como estabelecido na Resolução 414/2010 e respeitando o
direito ao contraditório e ampla defesa; que trouxe aos
autos fotos, laudo pericial de laboratório independente e
certificado, bem como documentos que comprovam a prática de
fraude no medidor, que estava sem lacre e com manipulação
nos mecanismos internos; que cabia à consumidora a
desconstituição da validade do TOI; que o valor cobrado
como diferença da energia consumida não se trata de
penalidade e, sim, de compensação pela energia consumida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não computada devido à irregularidade apontada; que a
vistoria
no
aparelho
foi
efetuada
por
técnicos
especializados e experientes, cuja entrada no local foi
autorizada pelo Sr. Dionísio, que acompanhou todo o
procedimento; que a normalização das irregularidades se deu
no momento da lavratura do TOI; que a cliente foi
previamente intimada para comparecimento e acompanhamento
da perícia agendada no medidor retirado do imóvel; que,
após a regularização da unidade consumidora, houve degrau
de consumo, o que comprova que as leituras anteriores não
estavam aferindo o correto consumo, conforme conta-fatura
de fls. 23; que não estão presentes os requisitos
autorizadores da inversão do ônus da prova e que a tutela
de urgência inicialmente concedida deve ser revogada.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação que visa à declaração de
inexistência de débito apurado pela apelante em razão de
suposto consumo fraudulento de energia elétrica pela
apelada.
Antes do mais, deve ser dito que a questão é
regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo
cabível, em razão da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência técnica da apelada, a inversão do ônus da
prova, incumbindo à apelante provar o efetivo consumo de
energia e o correspondente valor devido.
Consoante
se
depreende
dos
autos,
a
concessionária, prestadora de serviços de fornecimento de
energia elétrica, ao constatar irregularidades no relógio
medidor da unidade consumidora da apelada em 11/10/2018,
elaborou Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 93),
consoante art. 129, I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual deve ser analisado conjuntamente com os demais
elementos de prova.
É entendimento desta Câmara que, embora válido, o
TOI, analisado isoladamente, não se mostra suficiente para
autorizar a cobrança.
Nesses termos: “admite-se a prova do consumo
fraudulento de energia elétrica pela evolução dos registros
constantes das faturas” (ORIENTAÇÃO No 04 APROVADA NA
SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2011 E PUBLICADA NO DJE EM
24.08.2011).
Assim, faz-se necessário comprovar a diferença
considerável de consumo.
No caso dos autos, embora o relógio medidor tenha
sido
reprovado
na
avaliação técnica mencionada pela
apelante
(fls.
94/95),
ela
não apresentou quaisquer
documentos demonstrando o efetivo consumo de energia
elétrica nos períodos posteriores ao da constatação da
alegada irregularidade, os quais, em tese, demonstrariam a
média normal de consumo.
Não bastasse isso, analisando-se o histórico de
consumo constante na conta juntada pela apelada a fls. 23,
observa-se que, depois da inspeção realizada pela apelante,
ocorrida
em
outubro
de
2018,
não
houve
elevação
significativa no consumo de energia elétrica a caracterizar
o degrau de consumo, notadamente se considerados os valores
exorbitantes constantes do documento de fls. 20, documento
esse emitido pela própria apelante e que apresenta consumo
de kWh apurado para os meses de abril a outubro de 2018 em
quantidade muito superior aos constantes da mencionada
conta de fls. 23 para esses mesmos meses.
Diante
disso,
não
havendo
como
se
atribuir
categoricamente à apelada a prática de irregularidade, o
valor pretendido pela apelante, de R$ 11.979,55 (fls. 20),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é mesmo incabível, razão pela qual agiu com acerto o MM.
Juiz da causa ao declarar inexistente o débito correspondente.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de se
manter a r. sentença de procedência, ficando arbitrados em
favor do patrono da apelada, na forma do art. 85, §§ 1° e
11, do CPC, honorários recursais no importe equivalente a
5% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator